Tribunal: TJDFT
Processo: 0742203-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742203-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. A. D. S. AGRAVADO: B. B. S. REPRESENTANTE LEGAL: M. D. G. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINA AFONSO DA SILVA (executada) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0704610-98.2024.8.07.0020, iniciado em seu desfavor por BANCO BRADESCO S.A. (exequente), indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem e condicionou o levantamento dos valores bloqueados via Sisbajud à preclusão da decisão. A liminar requerida no presente agravo restou indeferida em razão da condição estabelecida na decisão recorrida para o levantamento dos valores (ID 64768955). Nada obstante os termos da decisão de origem e da decisão liminar, a agravante noticia na petição de ID 68127589 que o Juízo de origem autorizou o levantamento dos valores, ocorrido conforme anexo de ID 68127590. Nesse contexto, a agravante requer que em caso de procedência do presente recurso “seja determinado em caráter de urgência o deposito em juízo dos valores por se tratar de verbas alimentares”. A despeito do pedido ora formulado, a restituição dos valores levantados pelo credor, no caso de provimento do recurso, constitui desdobramento natural do pedido recursal. Portanto, aguarde-se o julgamento do recurso que se encontra pautado para julgamento na 3a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com início previsto para o dia 05/02/2025 (ID 67377704). Publique-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator